Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. “DIREITOS AQUISITIVOS”. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. BENFEITORIAS. CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELOS CO-HERDEIROS. RESSARCIMENTO DEVIDO. BEM DE CONSUMO DURÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar a possibilidade de a) fixação de alugueres pelo uso exclusivo de bens imóveis; de b) indenização dos danos materiais alegadamente experimentados pela apelante; e de c) condenação dos apelantes à restituição de valores em virtude de benfeitorias erigidas no imóvel ora em destaque.
2. A ré sustenta que o pagamento de alugueres em favor dos autores em virtude de uso exclusivo de imóvel não é devido, pois não usufruiu de todas as “edificações” erigidas no bem ora em destaque. 2.1. A respeito do tema convém destacar que é incontroverso o fato de que a ré reside no imóvel ora em análise. Isso porque a declaração de hipossuficiência econômica por ela confeccionada e os boletins de ocorrência policial apontam o aludido endereço como local de residência indicado pela demandada. 2.2. Isso não obstante os depoimentos pessoais dos autores, além das declarações prestadas pelas informantes, formam um todo harmônico e coerente no sentido de que a ré utilizava integralmente o espaço relativo ao terreno ora em análise, tendo inclusive empregado ofendículas e agressões físicas para obstar o ingresso dos autores ao imóvel.
3. No que se refere ao dano material supostamente ocasionado pela autora, observa-se que a ora apelante não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse corroborar efetivamente a versão sustentada. O mero registro de ocorrência registrado em delegacia policial, dissociado de prova testemunhal ou documental, não é suficiente para justificar a condenação da autora à indenização dos alegados danos materiais.
4. Em suas razões recursais os ora apelantes sustentam que não houve consentimento para a realização de benfeitorias no imóvel ora em destaque. 4.1. Ocorre que em seu depoimento pessoal a autora afirma haver consentido com a realização da obra, tendo inclusive contribuído com materiais de construção. 4.2. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente., razão pela qual a aludida pretensão não merece ser acolhida.
5. A posse exercida por um dos possuidores diretos, priva, em tese, a fruição, pelo outro, dos respectivos frutos civis, circunstância que caracteriza ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 5.1. O fato de a ré ter residido no imóvel durante o período correspondente à infância e à fase adulta não afasta a condenação ao pagamento dos alugueres em seu favor, tendo em vista que os autores atualmente ocupam o bem de modo exclusivo.
6. No que se refere aos valores a serem restituídos, com razão os apelantes. 6.1. A ré apresentou documentos elaborados de modo unilateral, como registros manuais feitos em folha de caderno e em planilhas, para comprovar os gastos, o que logicamente não pode ser admitido. 6.2. Assim, o valor a ser ressarcido deve ser corrigido, de acordo com os documentos que efetivamente comprovam as despesas efetuadas pela ré.
7. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido. 7.1. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido.